Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, constata-se que fora proferida sentença de mérito. Tendo em vista que o objeto do recurso é decisão que concedeu a tutela provisória e estando esta, em tese, superada pela prolação de sentença de mérito, faculto às partes manifestarem-se acerca de eventual perda do objeto do agravo de instrumento. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403